Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707957-03.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO GONCALVES DE LIMA COSTA, KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES APELADO: KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES, REGINALDO GONCALVES DE LIMA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de liquidação de sentença penal condenatória ajuizada por KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES em desfavor de REGINALDO GONÇALVES DE LIMA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fins de (ID 70146564): “a) CONDENAR o réu ao pagamento dos danos materiais comprovados nos autos, conforme Ids 177020427, 177020428, 177020429, 177020430, 177020432, 177020433, 177020433, 177020433, 177020433, 177020434, 177020435, 177020438, 180199763, 180199763, 180199763, cuja quantia será apurada por meio de simples cálculos aritméticos. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso até a data da citação, ocasião em que passará incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC; b) CONDENAR o réu ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à taxa SELIC desde a data do evento danoso, em 03.10.2023, conforme súmula 54 do STJ, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença, por ser incabível a incidência de correção monetária, em caso de dano moral, em momento anterior ao arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC; c) CONDENAR o réu ao pagamento de compensação por danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à taxa SELIC desde a data do evento danoso, em 03.10.2023, conforme súmula 54 do STJ, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença, por ser incabível a incidência de correção monetária, em caso de dano moral, em momento anterior ao arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.” Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões, o réu sustenta que: 1) exerce a profissão de jardineiro, com renda inferior a dois salários mínimos e a condenação nos moldes fixados na sentença compromete o seu mínimo existencial; 2) a indenização deve ser proporcional ao dano causado; 3) deve ser observado o parâmetro de R$ 1.000,00 para a indenização fixado na esfera penal; 4) o valor de R$ 14.120,00, parcelado em 47 vezes, determinado como pena alternativa pela Vara de Execuções Penais deveria ter sido levado em consideração; 5) a imposição de pagamento de valores tão elevados levam à impossibilidade do cumprimento da condenação (ID 70146576). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. A autora, por sua vez, em suas razões recursais, argumenta pela majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais para R$ 50.000,00, “considerando que a fixação do valor indenizatório deve priorizar a extensão do dano causado à vítima e o impacto efetivo na sua vida pessoal, profissional e social” (ID 70146580). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70146586/70146587). Intimado, o réu apresentou documentos para análise da sua atual condição financeira (ID 70806846/70991922/71555888/72036545). É o relatório. Inicialmente, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça ou, pelo menos, dos documentos anexados aos autos pela autora. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, a preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. No caso, embora o processo trate de liquidação de sentença penal condenatória para apurar o valor dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela autora, há fotos, relatórios médicos e detalhes da dinâmica do acidente de trânsito que resultou na amputação de suas duas pernas. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que algumas questões humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, faculto à autora KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus) ou apenas dos documentos anexados ao processo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator